Tribunal: TJMT
Processo: 1003159-32.2025.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003159-32.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[OLIRIA FERNANDES - CPF: 581.612.281-91 (APELANTE), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OLIRIA FERNANDES - CPF: 581.612.281-91 (APELADO), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003159-32.2025.8.11.0015

APELANTES: OLIRIA FERNANDES e BANCO PAN S/A

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por OLIRIA FERNANDES e BANCO PAN S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado simples, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) estabelecer se há vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a invalidar o contrato de cartão de crédito consignado (RMC); (iii) determinar se a conduta da instituição financeira enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento judicial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

A instituição financeira comprova a regular contratação do cartão de crédito consignado (RMC) mediante apresentação de contrato, termo de consentimento, assinatura eletrônica com validação biométrica, dados técnicos e liberação de valores na conta da autora.

A disponibilização e utilização do crédito pela consumidora evidenciam a ciência e adesão à avença, afastando alegações de inexistência de relação jurídica ou vício de consentimento.

A clareza das informações contratuais quanto à natureza da avença afasta a alegação de desvirtuamento da modalidade contratual.

Inexistente conduta ilícita da instituição financeira, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O dano moral não se presume na ausência de falha na prestação do serviço ou prática abusiva, exigindo prova de efetiva lesão a direito da personalidade, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da OLIRIA FERNANDES desprovido.

Recurso do BANCO PAN S/A provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada por documentação idônea, inclusive meios digitais de autenticação e liberação do crédito. 2. A inexistência de vício de consentimento e de falha informacional afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar. 3. O dano moral não se presume quando ausente conduta ilícita da instituição financeira. 4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação n. 1002483-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.12.2022; TJMT, Apelação n. 1026653-98.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003159-32.2025.8.11.0015

APELANTES: OLIRIA FERNANDES e BANCO PAN S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interposta por
OLIRIA FERNANDES e BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito com Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para declarar a nulidade do Contrato nº 197738268, denominado “Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)”, determinando a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado simples, além de condenar as partes em sucumbência recíproca, suspendendo a exigibilidade da parte autora uma vez que faz jus a assistência judiciária.

Inconformada, a parte 1ª apelante sustenta a configuração do dano moral
in re ipsa
, decorrente da cobrança indevida e da prática abusiva reconhecida na própria sentença, consistente na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem adequada informação.

Alega a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Defende a necessidade de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirma a inaplicabilidade da sucumbência recíproca, sob o argumento de que houve decaimento mínimo da autora, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de danos morais e à integralidade das custas e honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a 2º apelante aduz preliminarmente a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado do mérito, mesmo havendo requerimento expresso de produção de prova oral, de modo que requer a anulação da sentença com reabertura da instrução processual.

Defende, no mérito, que o contrato foi regularmente firmado, com assinatura biométrica e plena ciência da parte autora.

Sustenta inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação de informações.

Argumenta que houve utilização do cartão com saque de valores, circunstância reconhecida na própria sentença.

Sustenta que a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é juridicamente inviável, por se tratarem de produtos distintos.

De modo que, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do BANCO PAN S.A. (id. 353827380).

Contrarrazões da Sra. OLIRIA FERNANDES (id. 353827384).

A 1ª Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 2º Apelante, conforme comprovante de id. 354075359.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Nobres Julgadores:

Não merece prosperar a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sustentada na alegação de que não teria sido oportunizada às partes a produção de provas.

A controvérsia instaurada nos autos envolve matéria eminentemente documental e jurídica, no entanto as informações constantes nos documentos apresentados são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida.

Conforme prevê o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, desde que devidamente fundamentado, como se observa no caso em tela.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, não se configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interposta por
OLIRIA FERNANDES e BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito com Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para declarar a nulidade do Contrato nº 759240837, denominado “Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)”, determinando a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado simples, além de condenar as partes em sucumbência recíproca, suspendendo a exigibilidade da parte autora uma vez que faz jus a assistência judiciária.

Irresignada, a parte autora insurge-se contra o afastamento da indenização por danos morais, sustentando que a conduta da instituição financeira configurou prática abusiva, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), especialmente diante dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

De outro lado, o BANCO PAN S.A., o sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como defende a regularidade da contratação, alegando que a parte autora teve plena ciência da natureza do contrato firmado, inclusive tendo realizado saque mediante utilização do cartão consignado, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar, de um lado, a validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RCC/RCM), notadamente quanto à existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação e, de outro, a configuração de dano moral indenizável em decorrência dos descontos realizados, sendo imprescindível aferir, à luz do conjunto probatório, se houve efetivo desvirtuamento da modalidade contratual ou, ao revés, regular exercício da autonomia privada pela consumidora.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça verbis:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC).

In casu
, a parte autora alega que não contratou empréstimo consignado junto a instituição financeira.

Contudo, restou comprovado nos autos que a parte autora (Sra.
OLIRIA FERNANDES
) aderiu ao
Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)nº 759240837
(id. 353827356), inclusive assinou o
Termo de Consentimento com o Cartão Consignado
, formalizado em meio digital, mediante a captura de
selfie
do requerente, com cópia dos documentos pessoais. Vejamos:

Ademais, cumpre destacar que tanto o Contrato quanto o Termo de Consentimento acostados aos autos pela instituição financeira evidenciam, de forma expressa e inequívoca, a natureza jurídica da avença celebrada, qual seja, contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Confira-se:

Além de toda a documentação digital que instrui os autos, consistente em selfie, assinatura eletrônica, documentos pessoais, geolocalização, IP de dispositivo e demais evidências técnicas, destaca-se, ainda, que a parte autora recebeu a quantia referente ao contrato por meio de transferência bancária realizada em sua própria conta, conforme demonstra o comprovante constante no id. 353827357. Confira-se:

Tal circunstância reforça de forma inequívoca a regularidade da avença, corroborando para a validade da contratação e afastando qualquer indício de fraude, porquanto incompatível com a alegação de ausência de consentimento ou inexistência de vínculo jurídico com a instituição financeira.

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

No que concerne ao pleito indenizatório formulado pela parte autora, ora 1ª Apelante, não merece guarida.

Isso porque, no caso em apreço, não restou configurada qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, tendo sido reconhecida, ao revés, a regularidade da contratação entabulada entre as partes.

Nessa perspectiva, ausente o ato ilícito, inexiste um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, qual seja, a ilicitude da conduta, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC.

Ademais, cumpre salientar que o dano moral não se presume na hipótese em que não há falha na prestação do serviço ou prática abusiva, sendo imprescindível a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade,
o que não se verifica no caso concreto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por OLIRIA FERNANDES.

Em razão da inversão do resultado da demanda, condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026